Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. NÃO HÁ PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.134.186/RS sob a sistemática dos repetitivos, o arbitramento de honorários em favor do executado é possível apenas no caso de acolhida da impugnação, ainda que parcial: “3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
2. E, também nos termos da jurisprudência do STJ, não há preclusão para fixação de honorários advocatícios no processo de execução contra a Fazenda Pública: “1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há preclusão para a fixação dos honorários advocatícios na execução em face da Fazenda Pública, ainda que já tenham sido realizados a expedição ou o pagamento de RPV, ante a ausência de previsão legal definindo um momento para o arbitramento dos honorários.” (STJ - AgInt no REsp: 1769096 RS 2018/0251385-5, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 13/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)
3. Na hipótese, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal interpôs o AGI no 0716437-74.2021.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido para reconhecer excesso de execução. Somente após a realização dos cálculos pela contadoria judicial nos termos do que definido pelo julgamento do referido agravo de instrumento, é que foi possível visualizar o proveito econômico. 3.1. Dessa forma, é cabível o arbitramento de verba de sucumbência em favor do executado, ora agravante, em 10% do proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.